Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723235-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAÍDA SUL POSTOS E SERVIÇOS LTDA, SEBASTIÃO OLIVEIRA ALVES CORREIA, DIULLY FREIRE GOMES, MARIA CLEIDE OLIVEIRA CORREIA AGRAVADO: RAIMUNDO LIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAÍDA SUL POSTOS E SERVIÇOS LTDA, SEBASTIÃO OLIVEIRA, ALVES CORREIA, DIULLY FREIRE GOMES e MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA CORREIA contra a decisão prolatada no ID 72750741 da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança no 0723737-45.2025.07.0001 proposta por RAIMUNDO LIRA, pela qual o MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF deferiu tutela de urgência, para determinar a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto do litígio. Esta Relatoria não admitiu o processamento do agravo de instrumento em relação ao pedido de aplicação dos institutos da supressio e da surrectio, bem como em relação à pretensão de afastamento da ordem de desocupação, em virtude da realização do depósito judicial parcial do valor devido, tendo em vista que tais questões não foram submetidas ao conhecimento do d. Magistrado de primeiro grau, evidenciado inovação recursal e supressão de instância. Quanto à demais matérias suscitadas pelos agravantes, embora admitido o recurso, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 70522993). O agravado, nas contrarrazões ofertadas no ID 73732253, refuta a argumentação vertida pelos agravantes e postula a manutenção da r. decisão recorrida. Os agravantes em atenção ao despacho exarado no ID 73909537, informaram que houve perda do interesse processual, tendo em vista que o imóvel objeto do litígio foi desocupado voluntariamente e entregue ao agravado (ID 74301755). Pugnaram, ainda, pela condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. No caso em apreço, em consulta aos autos do processo de origem, constata-se que, após o deferimento da tutela de urgência, os agravantes promoveram a notificação do agravado, objetivando a entrega voluntaria do imóvel arrendado (ID 241159671). A desocupação voluntária do imóvel objeto da ação acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo agravado no processo de origem. Portanto, observado que eventual acolhimento da pretensão recursal não trará qualquer benefício prático aos agravantes, tem-se caracterizada a perda do interesse recursal, ante a falta de utilidade da tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento. É conveniente salientar que, em se tratando de agravo de instrumento contra decisão na qual não houve exame do mérito da causa, não há previsão legal para a fixação de honorários de sucumbência recursal. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 17:31:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora